Tribunal: TJBA
Processo: 8069104-54.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8069104-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: 1º Vice-Presidente SUSCITANTE: DESEMBARGADORA DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL RELATORA DO PROCESSO nº 8062984-92.2025.8.05.0000 SUSCITADO: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO RELATOR DO PROCESSO nº 8062984-92.2025.8.05.0000 Interessado: DINOR DISTRIBUIÇÃO E ATACADO LTDA-ME Advogado(s): RONNIE PREUSS DUARTE (OAB/PE 16528-A) Interessado(s): JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE JUAZEIRO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO DO ÓRGÃO E DO RELATOR DA DECISÃO RECLAMADA. ART. 988 DO CPC. ARTS. 248, PARÁGRAFO ÚNICO, E 160, § 5º, IV, DO RITJ/BA. INAPLICABILIDADE DO ART. 92, I, “C”, DO RITJ/BA. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado entre a Desembargadora Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel e o Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio para definir a competência para processar e julgar a Reclamação Constitucional nº 8062984-92.2025.8.05.0000. 2. A reclamação foi ajuizada com o objetivo de garantir a autoridade de decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 8052665-65.2025.8.05.0000, de relatoria do Desembargador suscitado, no âmbito da Segunda Câmara Cível. 3. O feito foi inicialmente distribuído por prevenção à Segunda Câmara Cível, tendo o Desembargador Eduardo Caricchio declinado da competência, entendendo ser competente a Seção Cível de Direito Privado, nos termos do art. 92, I, “c”, do RITJ/BA. 4. Redistribuídos os autos, a Desembargadora Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel suscitou o presente conflito, sustentando a incidência da regra de prevenção do relator da decisão reclamada. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em saber se a Reclamação Constitucional destinada a garantir a autoridade de decisão proferida por Câmara Cível deve ser processada e julgada pela Seção Cível de Direito Privado ou pelo próprio órgão prolator da decisão, sob a relatoria do desembargador prevento. III. Razões de decidir 1. O art. 988, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a reclamação será julgada pelo órgão jurisdicional cuja autoridade se busca preservar, devendo ser distribuída, sempre que possível, ao relator do processo principal. 2. O art. 248, parágrafo único, do RITJ/BA reproduz a mesma diretriz normativa, determinando a distribuição da reclamação ao órgão julgador cuja autoridade se pretenda garantir. 3. Nos termos do art. 160, § 5º, IV, do RITJ/BA, a reclamação deve ser distribuída por dependência ao relator cuja decisão se aponta como violada, configurando prevenção pessoal e funcional. 4. O art. 92, I, “c”, do RITJ/BA limita a competência das Seções Cíveis às reclamações voltadas à preservação de sua própria competência ou da autoridade de suas decisões, não abrangendo decisões proferidas pelas Câmaras Cíveis. 5. Verificada a prevenção do órgão julgador e do relator da decisão reclamada, correta a distribuição por prevenção realizada pela DD2G, devendo a reclamação tramitar na Segunda Câmara Cível. IV. Dispositivo e tese 1. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Declarada a competência do Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio, no âmbito da Segunda Câmara Cível, para a relatoria e julgamento da Reclamação Constitucional nº 8062984-92.2025.8.05.0000, com determinação de juntada de cópia deste acórdão aos autos originários. Tese de julgamento: “1. A reclamação constitucional destinada a garantir a autoridade de decisão judicial deve ser processada e julgada pelo órgão prolator do decisum reclamado. 2. CPC, art. 988, §§ 1º e 3º; RITJ/BA, arts. 92, I, “c”; 160, § 5º, IV; 248, parágrafo único. 3. O art. 92, I, ‘c’, do RITJ/BA não se aplica às reclamações voltadas contra decisões das Câmaras Cíveis.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, §§ 1º e 3º; RITJ/BA, arts. 92, I, “c”; 160, § 5º, IV; 248, parágrafo único. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA, no qual figura como suscitante a Excelentíssima Desembargadora Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, no âmbito da Seção Cível de Direito Privado e, como suscitado, o Excelentíssimo Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio, integrante da Segunda Câmara Cível. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO CONFLITO Negativo de competência de nº 8069104-54.2025.8.05.0000 PARA JULGÁ-LO PROCEDENTE, DETERMINANDO A PERMANÊNCIA DA RECLAMAÇÃO Nº 8062984-92.2025.8.05.0000, NA RELATORIA DO DESEMBARGADOR EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO, na Segunda Câmara Cível. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOSEVANDO ANDRADE 1º VICE-PRESIDENTE